Tribunal: STF
Processo: Rcl 83102
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Gustavo Adolfo Victorino Grehs afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contrariado, no Processo n. 0023865-76.2025.8.19.0000, o que decidido nas ADIs 6.792 e 7.055.

Afirma ser réu em ação de indenização por danos morais ajuizada por Felipe Neto Rodrigues Vieira na comarca da Barra da Tijuca/RJ. A ação tem como causa de pedir manifestações proferidas pelo reclamante  em programa de TV aberta local, com transmissão em Porto Alegre/RS, onde reside.

Sustenta que, por ser jornalista, a ação deveria ter sido ajuizada no foro de domicílio do réu, com base na aplicabilidade da ADI 7.055 do STF. Aponta que, mesmo após suscitar a incompetência territorial em primeiro grau de jurisdição e em agravo de instrumento, as instâncias ordinárias mantiveram a demanda na comarca de domicílio do autor.

Pede, desse modo, a cassação do acórdão reclamado, que negou provimento ao agravo de instrumento, determinando-se o cumprimento da diretriz firmada nos paradigmas vinculantes.
 
É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Não assiste razão ao reclamante.

No julgamento conjunto das ADIs 6.792 e 7.055, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição a dispositivos do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Lei nº 9.099/1995, a fim de assegurar proteção à liberdade de expressão diante do emprego abusivo e intimidatório de ações judiciais contra jornalistas e órgãos de imprensa. Firmou-se, na oportunidade, a seguinte tese:

1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa.
2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio.
3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos).
(grifei)

De acordo com o entendimento majoritário formado, o assédio judicial contra jornalistas, para ser configurado, exige a propositura de múltiplas ações sobre os mesmos fatos em diferentes comarcas.

Esse aspecto particular foi ressaltado no voto-vista do Min. Roberto Barroso, que assim definiu a expressão:

O assédio judicial que atenta contra a liberdade de expressão deve ser caracterizado pelo ajuizamento de inúmeras ações fundadas nos mesmos fatos, pelo mesmo autor ou por diversos autores, contra a mesma pessoa, mas em foros diversos, com o intuito ou o efeito de causar constrangimento, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa, em resposta ou retaliação pelo exercício legítimo do direito à liberdade de expressão. Entendo, particularmente, que o ajuizamento de três ou mais ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, já deve, como regra, configurar o assédio, pelo seu efeito de prejudicar o exercício da defesa do réu e, como consequência, produzir efeito silenciador e intimidatório.

No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou de aplicar aquela diretriz por não verificar, na espécie, a multiplicidade de ações. 

Tem-se, no caso, uma única ação, proposta na 1ª Vara Cível da Comarca da Barra da Tijuca. Ausentes, portanto, as condições para incidência da diretriz firmada no julgamento das ADIs 6.792 e 7.055.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 




Brasília, 1º de outubro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente